Tribunal: STF
Processo: Rcl 40162
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega desrespeito, por parte do Superior Tribunal de Justiça, ao julgamento conjunto das ADIs nº 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC nº 42, além de violação à Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado afastou a incidência do art. 68 da Lei 12.651/21 (Código Florestal) ao caso concreto em exame sob o fundamento de que referido dispositivo não alcançaria fatos pretéritos, em obediência aos princípios do tempus regit actum e da vedação ao retrocesso ambiental.
    Sustenta a parte reclamante que referido entendimento representa burla à orientação assentada por esta Corte no julgamento das ações de controle abstrato acima mencionadas a respeito da constitucionalidade do art. 68 do Código Florestal, bem como traduz declaração velada de inconstitucionalidade daquele preceito sem a observância da cláusula de reserva de plenário.
    Pede-se, como medida liminar, a suspensão da eficácia da decisão ora impugnada.
    É o relatório.
    Entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão de medida cautelar.
    O art. 68 da Lei 12.651/12 (Código Florestal) possui a seguinte redação:
    “Art. 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei.” 
    No julgamento conjunto das ADIs nº 901, 4902, 4903 e 4937 e ADC nº 42, o Supremo Tribunal Federal analisou a compatibilidade constitucional de diversos preceitos normativos encartados na Lei 12.651 (Código Florestal). No que tange ao art. 68 daquele diploma legislativo, assim consignou este Tribunal, em excerto extraído da ementa daquele julgado:
    “(n) Art. 68 (Dispensa de os proprietários que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais da legislação revogada se adaptarem às regras mais restritivas do novo Código Florestal): A aplicação da norma sob a regra tempus regit actum para fins de definição do percentual de área de Reserva Legal encarta regra de transição com vistas à preservação da segurança jurídica (art. 5º, caput, da Constituição). O benefício legal para possuidores e proprietários que preservaram a vegetação de seus imóveis em percentuais superiores ao exigido pela legislação anterior, consistente na possibilidade de constituir servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros instrumentos congêneres, traduz formato de política pública inserido na esfera de discricionariedade do legislador; CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade do artigo 68 do Código Florestal; (grifei)
    O Tribunal reclamado, por outro lado, considerou inaplicável o dispositivo em apreço sob a consideração de que este não se volta para a regulação de fatos ocorridos antes da entrada em vigor do novo Código Florestal. Destaco, como expressivo desse entendimento, o seguinte trecho do acórdão combatido:
    “No que interessa ao exame do presente recurso especial, o TJ/SP decidiu pela possibilidade de cômputo da área de preservação permanente no cálculo da área de reserva legal, com aplicação imediata do novo Código Florestal, bem assim pela possibilidade do órgão ambiental estadual avaliar a possibilidade de aplicação de seu art. 68 no caso concreto. Ocorre que o acórdão recorrido, ao assim decidir, divergiu da jurisprudência desta Corte, segundo a qual, em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental”
    Ocorre que, como se depreende da simples leitura do art. 68 da Lei 12.651/12, o campo de aplicação da norma em questão reside, justamente, nas situações fáticas consolidadas antes do advento do novo Código Florestal. 
    Presente essa premissa, parece-me que excluir as “situações pretéritas” do âmbito de incidência do dispositivo em apreço traduz-se em acentuado esvaziamento da força normativa de preceito já declarado constitucional por essa Corte.
    A plausibilidade jurídica do pedido ora formulado depreende-se, também, da jurisprudência da Segunda Turma deste Tribunal a respeito da presente matéria :
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ÍLICITOS AMBIENTAIS PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. ADC 42/DF. ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. DESRESPEITO ÀS REFERIDAS DECISÕES DO STF. SÚMULA VINCULANTE 10. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II – Esta Suprema Corte, em reiteradas reclamações, tem considerado que o raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, acarreta burla às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. 
    III – Por implicar no esvaziamento do conteúdo normativo de dispositivo legal, com fundamento constitucional implícito, também existe afronta à Súmula Vinculante 10. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    (Rcl 44.645/SP-AgR, Min. Ricardo Lewandowski)
    Por todo o exposto, defiro o pedido de medida liminar, de modo a suspender a eficácia do acórdão reclamado (AREsp nº 1.253.969/SP-AgInt) até o julgamento do mérito desta reclamação.
    2. A Secretaria Judiciária deverá retificar a presente autuação, de modo a excluir o Estado de São Paulo e incluir o Ministério Público de São Paulo como parte beneficiária.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária (Ministério Público do Estado de São Paulo) para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III c/c art. 180, ambos do CPC).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator